Tribunal: TJES
Processo: 5009094-19.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009094-19.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICHARD RIBEIRO ZONTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009094-19.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICHARD RIBEIRO ZONTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de RICHARD RIBEIRO ZONTA contra ato coator do juiz da 4ª Vara Criminal de Cariacica nos autos do processo 0008455-26.2017.8.08.0012.

O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia:

[...] Emerge dos autos da peça investigatória que no dia 09 de março de 2016, por volta das 20 horas em via pública no Beco 9, local de intenso tráfico de drogas na rua Presidente Costa e Silva, bairro Castelo Branco, Cariacica, os denunciados, agindo de forma livre, consciente, com intenção de matar e com desígnios previamente ajustados, acompanhados de adolescentes infratores, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima CARLOS EDUARDO RANGEL GONÇALVES, vulgo CARNE MOÍDA, causando-lhe as lesões constantes no laudo de exame cadavérico e diagramas do corpo, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Infere-se dos autos que a vítima era traficante do Beco 09 e que tempos antes do fato tinha ficado em poder de armas de fogo pertencentes ao denunciado Richard. As armas de fogo foram extraviadas por um elemento de alcunha Pagodinho, sendo posteriormente apreendidas pela polícia no município de Serra quando a vítima tentava recuperar as armas de fogo. Após a perda das armas a vítima e o denunciado Richard passaram a se desentender pois Richard cobrava os valores e a vítima se recusava a pagar.

Assim, o crime teve motivação torpe, vingança, eis que os denunciados resolveram matar a vítima por causa da apreensão das armas de fogo do grupo. Os denunciados foram ainda motivados pela disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região do Beco 09, eis que a vítima era chefe da boca que arrendara de JADER (Jader Fagundes de Oliveira) e após a sua morte e de seu parceiro Paulo Henrique da Silva Gomes – PH, ocorrida dias depois, o ponto de tráfico passou a ser dominado pelo grupo dos denunciados. O denunciado Rafael praticou o crime a mando de Richard com a promessa de que através do crime teria quitado uma dívida de drogas que Rafael juntamente com seus primos Vitor e Vinícius tinham com RD.

Richard então forneceu as armas de fogo aos executores e articulou a cooperação dos demais denunciados através do adolescente Bitor Andrande de Jesus, vulgo “Pirata” o qual transitava livremente pela boca de fumo da vítima e passou informações sobre como seu primo, o denunciado RAFAEL e demais executores poderiam se aproximar da vítima.

No dia dos fatos, o denunciado Rafael, acompanhado do denunciado Luis Felipe, juntamente com o adolescente infrator Vinicius Felicio de Andrade se dirigiram à doca de fumo do Beco 09 a procura da vítima a pretexto de realizarem um negócio e, mediante dissimulação, a vítima foi chamada para negociar diretamente com tais pessoas, quando, durante a conversa, a vítima foi surpreendida sem chances de defesa pelos disparos de fogo efetuados pelos denunciados RAFAEL e LUIS FELIPE. [...]

Em abordagem inicial o impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em especial diante da fragilidade dos indícios de autoria.

Entretanto, segundo consta em Termo de Declaração de testemunha preservada II:

[...] que a declarante informa que conhece a vítima CARLOS EDUARDO RANGEL GONÇALVES; que a declarante te conhecimento que CARLOS EDUARDO é traficante do BECO 09, do bairro CASTELO BRANCO; QUE CARNE MOÍDA era um dos donos da BOCA DE FUMO do BECO 09; que perguntado o declarante sobre os fatos ocorridos no dia 09/03/2017, quando CARLOS EDUARDO foi assassinado, respondeu que ficou sabendo que CARLOS EDUARDO foi morto no BECO 09; que tem conhecimento que CARLOS EDUADO estava armado no dia do crime; que tem conhecimento que as pessoas que atiraram em CARLOS EDUARDO tomaram ar arma dele no dia do crime; QUE CARLOS EDUARDO estava portando um revólver calibre .38; que perguntado ao declarante quem matou CARLOS EDUARDO, vulgo CARNE MOÍDA, respondeu que tem conhecimento que foram os traficantes GUDÁ (qualificado nessa delegacia como GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA), FELIPE, vulgo FI (qualificado nessa delegacia como FELIPE MENEZES DE ANDRANDE), RD (qualificado nessa delegacia como RICHARD RIBEIRO ZONTA);
que o declarante ficou sabendo que CARNE MOÍDA recebeu um telefonema e foi até o Beco 09; que lá chegando foi assassinado por GUDÁ, FELIPE e RD; que GUDÁ, FELIPE e RD são traficantes do Beco 17, no bairro Castelo Branco; que o declarante tem conhecimento que depois da morte de CARNE MOÍDA, GUDÁ, FELIPE e RD tomaram a boca de fumo do BECO 09
; que a declarante tem conhecimento que o traficante JADER (qualificado nessa delegacia como JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA) foi o mandante do crime de CARNE MOÍDA; que o declarante ficou sabendo que CARNE MOÍDA baleou um menor no Terminal de Laranjeiras no mês de dezembro de 2016; que as armas utilizadas nesse crime foram apreendidas pela polícia; que essas armas pertenciam a RICHARD RD e com a perda das armas, RCIHAR RD começou a ameaçar CARNE MOÍDA; que o declarante tem conhecimento que o traficante JADER, apesar de ter colocado CARNE MOÍDA como chefe de tráfico de drogas, tinha a intenção de um dia matar ele; que o declarante esclarece que JADER estava “amansando” CARNE MOÍDA; que o declarante tem conhecimento que há alguns anos atrás CARNE MOÍDA estava envolvido no atentado contra a vida de JADER e de COXINHA (traficante JK) e JADER não esqueceu que CARNE MOÍDA já atentou contra a sua vida;
que o declarante esclarece que todos no BECO 09 tem conhecimento que GUDÁ, RD e FELIPE mataram CARNE MOÍDA
; que o declarante ficou sabendo que um tal de PIRATA levou a arma de CARNE MOÍDA embora no dia do crime; que o declarante não sabe dizer o nome de PIRATA e também nunca o viu pessoalmente; que o declarante ficou sabendo que um indivíduo de alcunha BIGODE viu quem matou CARNE MOÍDA; que deram tiros para cima de BIGODE; que BIGODE ficava na pista do BECO 09, mas depois que levou tiros não mais voltou ao BECO 09; que BIGODE trabalhava para CARNE MOÍDA; que o declarante tem conhecimento que CARNE MOÍDA costumava depositar dinheiro no conta da mulher de JADER, dinheiro esse do aluguem da BOCA DE FUMO DO BECO 09, de propriedade de JADER; que a declarante tem conhecimento que GUDÁ, FELIPE e PIRATA também mataram PH (qualificado nessa delegacia como PABLO HENRIQUE DA SILVA GOMES); [...]

Ainda, conforme ressaltado em sede liminar, as declarações prestadas por Michael Dos Santos Macedo e pela testemunha Igor dos Santos Silva em juízo reforçam o depoimento da testemunha preservada.

Desta forma, entendo que os relatos são objetivos ao indicar a autoria de RICHARD.

Cumpre-me acrescentar que esta não é a primeira impetração por meio da qual a defesa pretende a revogação da segregação cautelar ao argumento de fragilidade dos indícios de autoria.

Nos autos do habeas corpus 0023370-48.2019.8.08.0000 esta Câmara concluiu que os elementos constantes do caderno processual são suficientes para autorizar a segregação cautelar.

Sabemos, ademais, que o rito estreito do Habeas Corpus não comporta a extensa dilação probatória necessária para avaliar alegações de inocência, desconstituição de elementos colhidos no inquérito ou provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Deste modo, alicerçado por jurisprudência pacífica do Colendo Tribunal da Cidadania, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados a autoria e materialidade, especialmente quando diante de feito de competência do Júri.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA.
PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO DESPROVIDO.
1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus.
[...] 6. Recurso ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

Ademais, a defesa aduz excesso de prazo na formação da culpa, ressaltando que o paciente encontra-se recluso desde 25/07/2017 e ainda não há previsão de submissão ao Conselho de Sentença do Tribunal de Júri.

Ao consultar os autos do processo, verifico que a prisão preventiva foi decretada em 29/06/2017 e revista em 04/05/2018, 06/09/2019, 14/02/2020, 13/05/2020, 16/10/2020, 29/01/2021.

Ainda, ressalto que a Sessão do Tribunal do Júri está marcada para o dia
29/03/2023 - e creio ser razoável um derradeiro crédito ao juízo “a quo”.

Por esses fundamentos,
denego a ordem
.

É como voto.

18 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009094-19.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICHARD RIBEIRO ZONTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21, STJ. ORDEM DENEGADA.
1. O rito estreito do habeas corpus não comporta extensa dilação probatória, de modo que os argumentos voltados a absolvição e desclassificação encontram melhor lugar no bojo da ação penal. 2. Ordem denegada.

18 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.